Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708699-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA AGRAVADO: FERNANDA DE CARVALHO BUCHER, ROGGER LANDER THOMAZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMÃOS LTDA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0701220-67.2021.8.07.0007, proposto pela ora agravante em desfavor de FERNANDA DE CARVALHO BUCHER e ROGGER LANDER THOMAZ GOMES (executados), determinou a retirada das restrições do veículo “NISSAN/KICKS SV CVT, PLACA REG3I41” junto ao sistema RENAJUD. O pedido liminar foi deferido (ID no 56599494). Contrarrazões apresentadas (ID no 56782441). DECIDO. Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que as partes entabularam acordo nos autos do Processo 0701220-67.2021.8.07.0007, que foi homologado por sentença, em 7/5/2024, extinguindo-se a demanda principal pelo pagamento do débito, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC. Nesse contexto, com a realização de acordo, que fora homologado por sentença nos autos do processo principal, o objeto do presente recurso está prejudicado. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. À Secretaria da 7a Turma Cível para que RETIRE o processo da pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 08/05 até 15/05). Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador